Tribunal: TJDFT
Processo: 0749152-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE QUERELA NULLITATIS INSANABILIS C/C AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. NULIDADE DA CITAÇÃO E DAS OBRIGAÇÕES DA GARANTIDORA NOS CONTRATOS DE LOCAÇÃO. QUESTÕES DECIDIDAS DEFINITIVAMENTE NA AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DE MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO RECONHECIMENTO. MULTA. NÃO APLICAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pela autora, nos autos da ação de querela nullitatis insanabilis c/c ação de nulidade de cláusula contratual que ajuizou em desfavor da locadora, da locatária e do terceiro que constituiu obrigação de garantia dos contratos de locação em seu nome, contra a sentença que julgou o processo no estado em que se encontrava e o resolveu sem apreciação do mérito com fundamento na existência de coisa julgada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Em contrarrazões, a locadora requerida pugna pelo não conhecimento da apelação com base na reiteração de questões apreciadas.
2.1. Na apelação, questão recursal em discussão consiste na análise da existência de coisa julgada como óbice para o processamento da ação de querela nullitatis insanabilis c/c ação de nulidade de cláusula contratual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de que a apelação é manifestamente improcedente, no tocante aos pedidos de declaração de inexistência/nulidade da citação e da sentença ou de inexistência de relação jurídica ou nulidade da cláusula contratual, por se tratar de questões já decididas, pressupõe exame dos argumentos deduzidos pela autora em cognição exauriente, o que se contrapõe à manifestação de não conhecimento da apelação.
4. A coisa julgada, segundo o artigo 337, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil, é verificada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Quando for reconhecida sua existência, o juiz não resolverá o mérito, conforme o artigo 485, inciso V, do multicitado Código de Processo Civil.
5. É perceptível que a autora, insatisfeita com a resolução empreendida em seu desfavor no processo no 0723968-43.2023.8.07.0001, repete, na causa de pedir e pedido na ação de querela nullitatis insanabilis c/c ação de nulidade de cláusula contratual, os mesmos argumentos anteriormente deduzidos na apelação naquele processo em que ela foi condenada solidariamente, com a locatária e a terceira que constituiu garantia em seu nome nos contratos de locação, ao pagamento da dívida locatícia cobrada pela locadora.
6. O acréscimo de outros argumentos, na causa de pedir na ação nova, com a intenção de reabrir a discussão a respeito das questões concernentes à nulidade da citação e à invalidade das cláusulas dos contratos de locação que lhe atribuíram obrigações como terceira garantidora das locações e devedora solidária, para pedir o reconhecimento da nulidade da citação e das cláusulas contratuais pelas quais foi obrigada solidariamente ao pagamento da dívida inadimplida pela locatária, evidenciam a intenção de fomentar novo julgamento, mas isso não é possível, tendo em vista a ocorrência da coisa julgada.
7. Novos argumentos, na causa de pedir, como verificado no relatório, para motivar os mesmos pedidos alcançados pela coisa julgada, não se mostra possível, uma vez que, (T)ransitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido, nos termos do artigo 508 do Código de Processo Civil.
8. A ausência de dolo processual ou conduta abusiva inviabiliza a condenação da apelante por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO E TESES
9. Rejeitada a preliminar de não conhecimento da apelação suscitada em contrarrazões. Apelação conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados.
Teses de julgamento:
1. A manifesta improcedência da apelação, fundada em razões de mérito, cuja análise deve ser realizada em cognição exauriente, não pode ser considerada pelo relator para não provimento do recurso em decisão monocrática.
2. A coisa julgada é verificada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, que já foi decidida por decisão transitada em julgado e, quando reconhecida, implica a resolução do processo sem exame de mérito na forma do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil.
3. A ausência de dolo processual ou conduta abusiva inviabiliza o reconhecimento da litigância de má-fé e a consequente aplicação de multa.